Tribunal: TJDFT
Processo: 0752822-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752822-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE D E S P A C H O Cuida-se de agravos internos em cumprimento de acórdão em mandado de segurança (proc. 0702631-74.2018.8.07.0000), com pedido liminar, impetrado por ANTÔNIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Assim, em conformidade com o artigo 1.021, §2°, do CPC e art. 265, §2o, do Regimento Interno do TJDFT, intime-se Distrito Federal para responder ao Agravo Interno de ID 28568066, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para elaboração do voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator